Tribunal: TJSP
Processo: 2038213-07.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Municipal no 10.701, de 04 de setembro de 2023, que "dispõe sobre a afixação de sinalização de piso tátil nas dependências dos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Município de Santo André".
1. Desrespeito ao devido processo legislativo constitucional - Renovação, na mesma sessão legislativa, de matéria constante de projeto

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Municipal no 10.701, de 04 de setembro de 2023, que "dispõe sobre a afixação de sinalização de piso tátil nas dependências dos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Município de Santo André".
1. Desrespeito ao devido processo legislativo constitucional - Renovação, na mesma sessão legislativa, de matéria constante de projeto de lei anteriormente rejeitado ou vetado, sem deliberação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal - Impossibilidade - Inobservância da regra da irrepetibilidade - Violação aos artigos 29 da Constituição Estadual e 67 da Lei Maior.
2. Vício de iniciativa - Inexistência - Ato normativo de origem parlamentar dispondo sobre acessibilidade - Legislação local que, em sua essência, não interfere na gestão do Município e tampouco veicula tema de iniciativa legislativa privativa do Prefeito - Imposição de encargo ao Poder Público com a finalidade de conferir maior efetividade a direito social previsto na Constituição não configura violação ao texto constitucional - Matéria que não se insere em nenhuma daquelas previstas no rol taxativo do artigo 24, § 2o, da Carta Bandeirante - Ausência de especificação de fonte de custeio que, por si só, não traduz infringência ao disposto no artigo 25 da Constituição Estadual.
3. Ressalvas quanto ao artigo 5o da Lei Municipal no 10.701/2023 - Legislador local que conferiu ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa de dispor sobre penalidades pelo descumprimento da norma - Impossibilidade - Ofensa ao princípio da reserva legal - Imposição, ademais, de atribuições à Secretaria da Pessoa com Deficiência e destinação de valores decorrentes de sanção pecuniária para Fundo Municipal - Inadmissibilidade - Desrespeito ao princípio da separação dos poderes - Reconhecimento - Desrespeito aos artigos 5o, 24, § 2o, item 2, 47, incisos XI e XVII, 111, 144 e 174, inciso III, § 4o, item 1, todos da Carta Paulista.
4. Violação ao princípio da razoabilidade e ao pacto federativo – Norma local que contrariou proteção mais ampla conferida pela legislação federal, excluindo injustificadamente do seu alcance estabelecimentos privados de uso coletivo – Ofensa aos artigos 1o, 111 e 144, da Constituição Estadual.
5. Ação procedente, com efeito ex tunc.